Tribunal: TJES
Processo: 5000502-85.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-85.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PAOLA BERGAMINI VIEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000502-85.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
:

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS
: PAOLA BERGAMINI VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA/ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora ser beneficiária do plano de saúde operado pela Unimed Norte Capixaba, a controvérsia originou-se quando a requerente necessitou de atendimento médico/hospitalar e enfrentou sérias dificuldades na prestação do serviço por parte da cooperativa médica
.
Ao buscar suporte ou autorização para procedimentos/atendimentos cobertos pelo seu contrato, a autora deparou-se com informações imprecisas, negativas de cobertura ou obstáculos administrativos que retardaram o seu pronto atendimento. Ela descreve que tal conduta da operadora não apenas gerou incerteza quanto ao cuidado com sua saúde, mas também a induziu a erro devido à falta de clareza nas orientações prestadas pela empresa. O descaso da requerida a obrigou a despender de seu tempo vital e esforços consideráveis na tentativa de resolver o impasse pela via administrativa. Diante da ausência de uma solução efetiva e do tratamento recebido, que classifica como negligente, a autora sustenta ter sofrido abalo emocional e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente por se tratar de um momento em que se encontrava em situação de vulnerabilidade clínica. Em razão dessa falha na prestação do serviço e da perda de seu tempo útil, a requerente pleiteou a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelas partes consistem: (i) inexistência de ato ilícito e exercício regular de direito; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral passível de indenização e diminuição do quantum indenizatório.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Desde logo, destaca-se que o contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste contrato está justamente no rol de diferentes níveis de qualificação de profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à disposição do consumidor, devidamente especificados no contrato, o qual será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida pelo aderente. Todavia, se por um lado o plano de saúde tem a prerrogativa de limitar sua rede, por outro, possui o dever inalienável de garantir que as informações e o acesso a essa rede sejam eficientes e transparentes. O descaso da requerida ao impor obstáculos injustificados obrigou a autora a despender de seu tempo vital e esforços consideráveis na tentativa de resolver o impasse pela via administrativa.

6. Esta conduta configura o que a doutrina e a jurisprudência moderna, notadamente o STJ (REsp 1.737.412/SE), denominam de Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O tempo é um recurso escasso e não renovável; quando o fornecedor transfere ao consumidor o ônus de solucionar falhas operacionais criadas pelo próprio serviço, ocorre uma lesão existencial que transcende o campo meramente patrimonial.

7. Diante da ausência de uma solução efetiva e do tratamento recebido, que se classifica como negligente, a autora sustenta ter sofrido abalo emocional e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A gravidade é acentuada pelo fato de a consumidora encontrar-se em situação de vulnerabilidade clínica. Em matéria de saúde, a legítima expectativa de segurança e proteção do consumidor é máxima. A resistência injustificada da operadora em prover o atendimento contratado, somada à perda do tempo útil da paciente para buscar o Poder Judiciário como última rádio de solução, caracteriza dano moral
in re ipsa
(presumido), por ferir a dignidade da pessoa humana e a paz de espírito em momento de fragilidade física.

8. Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante do C. STJ (REsp 1053810/SP, 3ª Turma, Rel. Minª. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010) incumbe ao médico que acompanha o caso estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, não estando a operadora/seguradora habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para restabelecimento da saúde do segurado (ressalvadas as hipóteses de ausência de cobertura, o que não é o caso dos autos), sob pena de se colocar em risco a vida do consumidor.

9. Assim, em razão dessa falha na prestação do serviço e da perda de seu tempo útil, a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar a vítima, mas para exercer a função punitivo-pedagógica de desestimular a reiteração de condutas burocráticas abusivas.

10. Por fim, tem-se que a recusa do plano gerou transtornos, sofrimento e angústia a autora, vez que se encontrava em situação de fragilidade, de modo que resta configurado dano moral indenizável. No que se refere ao
quantum
indenizatório entendo que o valor arbitrado na r. sentença é proporcional e condizente com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a gravidade da conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)